Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. ACRÉSCIMO NO VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. ESCOLHA DO ADVOGADO.
1. Os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, a quem compete escolher a via de recebimento nos autos do próprio processo, ou em autos apartados (Lei no 8.906/1994, arts. 23 e 24).
2. “As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais.” (CPC, art. 85, § 13).
3. A regra do CPC que permite o acréscimo dos honorários fixados em embargos à execução improcedentes ao valor do débito principal não impede o cumprimento desta sentença nos próprios autos dos embargos, principalmente considerando sua natureza alimentar.
4. Recurso conhecido e provido.